Tribunal: TJBA
Processo: 8035397-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035397-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BORGES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: COLARES PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO, RICARDO DE ABREU BIANCHI, FABRICIO ROCHA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança cumulada com Indenização. Seguro de vida em grupo. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Negativa expressa da seguradora. Boa-fé objetiva. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Na origem, as autoras ajuizaram ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em razão de alegada negativa indevida da seguradora em complementar o pagamento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado Antônio da Silva, ocorrido em 12/12/1993. As autoras sustentam que receberam apenas o valor correspondente à morte natural, quando a morte teria ocorrido por causa acidental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança por beneficiárias de seguro de vida em grupo; (ii) determinar se a conduta da seguradora, ao postergar a negativa expressa do complemento indenizatório, é compatível com a boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se aos beneficiários de seguro de vida em grupo o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por se tratarem de terceiros em relação ao contrato.

4.
O prazo prescricional apenas se inicia com a negativa expressa da seguradora em pagar a indenização, conforme interpretação da Súmula 229 do STJ, que estabelece a suspensão do prazo até a ciência da decisão pelo segurado ou beneficiário.

5. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe à seguradora o dever de agir com lealdade e transparência, sendo inadmissível que se beneficie de sua conduta omissiva para fazer incidir, por exemplo, prescrição contra os beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
. Prosseguimento do feito no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8035397-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS
e OUTROS
,
e como parte apelada,
COLARES PARTICIPAÇÕES S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.